Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-67.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019824-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELINO MOREIRA - CPF: 207.400.261-00 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0020-58 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1019824-67.2022.8.11.0003.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s): G10 - TRANSPORTES LTDA.

Recorrido(s): CELINO MOREIRA E GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA –
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RECORRENTE AFASTADAS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA COMPROVADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214390799, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
procedentes
os pedidos iniciais,
condenando, solidariamente, as reclamadas ao pagamento do montante de R$ 18.175,46, a título de danos materiais relativos à estadia, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do carregamento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Nulidade – Ausência de apreciação todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador – Violação do artigo 93, IX, do CF e 489, § 1°, III, e IV, do CPC
;

2)

Reforma da sentença com relação à oitiva da testemunha de sua testemunha como informante;

3)

Incompetência territorial – Foro de eleição previsto em contrato – Extinção do feito sem resolução de mérito;

4)

Incompetência territorial – Local onde ocorreu a prestação de serviço – extinção do feito sem julgamento de mérito;

5)

Ilegitimidade passiva da cobrança da verba de estadia em relação à recorrente – Cobrança que deve ser direcionada ao real causador do fato alegado na inicial e real culpado pelos supostos danos;

6)

Ilegitimidade ativa “ad causam”;

7)

A ausência de responsabilidade solidária entre as reclamadas;

Das razões de reforma da sentença recorrida:

8)

Do contrato de transporte realizado entre as partes;

9)

A ausência de conduta lesiva por parte da requerida – inexistência do dever de indenizar – ausência dos requisitos necessários para a indenização por tempo de espera;

10)

Da ilegalidade da cobrança da verba de estadias – inexistência de atraso no descarregamento – verba de estadia indevida – motorista que deixou de cumprir as normas dos parágrafos do art. 11 da lei de regência – eventual espera causada pelo próprio reclamante;

11)

Da limitação da indenização de estadia com base na jornada regulamentar e efetivamente realizada pelo transportador;

12)

Da limitação legal do valor dos prejuízos resultantes de atraso – valor do frete;

13)

Aplicação do dispositivo que manda calcular estadias levando em consideração a quantidade da carga transportada;

14)

Da correção a contar da data da sentença.

Ao final, requer, inicialmente, a análise e o acolhimento das preliminares arguidas. No mérito, a reforma da sentença recorrida, com a total improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, sejam as horas calculadas a partir da 12ª hora, no valor de R$ 300,00 por dia de espera, já considerando eventuais horas extras, com base nas normas do CTB e CLT, limitada ao valor máximo do frete realizado, considerando-se o cálculo com base na carga transportada pelo veículo, e não por sua capacidade total de carga, e que a correção seja feita a partir da data de publicação da sentença.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada, General Mills Brasil Alimentos Ltda., não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Das preliminares arguidas

Ausência de apreciação de todos os argumentos deduzidos no processo

Inicialmente, a recorrente alega que a sentença que reconheceu o pedido do reclamante não foi validamente fundamentada, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, infirmando a conclusão adotada pelo julgador.

Dessa forma, afirma que não restou demonstrado o liame subjetivo da prova com a decisão tomada, o que tornaria de sentença nula.

Sobre a questão, cabe esclarecer que
o órgão julgador
não
é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Desse modo, o julgador deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Assim,
não
assiste razão à recorrente.

Oitiva de testemunha como informante

Observa-se que a testemunha arrolada pela reclamada, Sr. Mariel Carvalho Vidal, foi contraditada pelo advogado do reclamante, pelo fato de ser funcionário da empresa reclamada.

Em suas razões recursais, a reclamada se insurge contra a decisão de a oitiva ser realizada na condição de informante, sob o argumento de que os fatos ocorreram durante operações, não havendo outras testemunhas senão os seus empregados.

Nesse passo,
o fato de a testemunha arrolada ter sido ouvida na condição de informante
não
trouxe prejuízos à demandada, tendo em vista o livre convencimento do julgador
.

Ressalto que, para efeitos práticos ao deslinde da lide, o depoimento colhido será devidamente considerado.

Desse modo,
afasto
a pretensão da recorrida, mantendo o Sr. Mariel na condição de informante.

Da incompetência territorial – Foro de eleição

Afasto
a preliminar de incompetência territorial, em razão do foro de eleição, ante a ausência de assinatura do reclamante no respectivo contrato de prestação de serviço de transporte “carta frete” (id. 214390755).

Da incompetência territorial – Local onde ocorreu a prestação do serviço

O art. 4º da Lei nº 9.099/1995 dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do
domicílio do autor

ou
do local do ato
ou
fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Desse modo, o dispositivo legal possibilita a escolha do foro para a propositura da ação, concedendo ao reclamante, a facilidade ao exercício de seu direito.

Ademais, constata-se que a recorrente possui filial na cidade de Rondonópolis (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995).

Desse modo,
afasto
a preliminar arguida.

Ilegitimidade passiva e ativa “
ad causam”

Conforme se observa do documento anexado no id. 214390755, denominado “Carta Frete” timbrado pela
G10 Transportes
, consta como remetente a empresa
General Mills Brasil Alimentos Ltda.
e como motorista contratado o Sr.
Celino Moreira
.

Verifica-se, nas condições gerais do contrato de prestação de serviço de transporte, a definição das partes, constando como contratante a empresa G10 Transportes S.A., e como contratado o transportador denominado simplesmente “subcontratado”.

Ressalta-se que, por diversas vezes, em suas razões recursais, a recorrente faz referências ao contrato de transporte realizado entre as partes.

Desse modo, restou comprovado que as partes possuem legitimidade passiva e ativa para figurarem na presente demanda, devendo ser
afastada
a preliminar arguida.

Ausência de responsabilidade solidária

O art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, é claro ao definir que o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no
caput
do art. 5º-A, devendo a preliminar arguida ser
afastada
, senão vejamos:

“Art. 5º-A (...)

§ 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
” (grifei).

Assim, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo citado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise de mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante alega que foi contratado pela reclamada, G10 Transportes S.A., para transportar milho pipoca
premium
da cidade de Campo Novo do Parecis/MT até Pouso Alegre/MG.

Afirma que chegou ao local às 06h35min, do dia 10/05/2022, no entanto, o descarregamento do caminhão somente foi concluído em 17/05/2022, às 10h03min, fazendo jus ao recebimento da indenização de estadias, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Em suas razões recursais, a recorrente
argumenta que a sentença desconsiderou os contratos firmados com o recorrido, onde estavam claramente estipuladas as condições e limitações de responsabilidade, especialmente sobre estadias e indenizações, e que todas as cláusulas foram acordadas livremente entre as partes.

Contesta, ainda, a validade dos documentos apresentados pelo reclamante, alegando que foram unilaterais e não comprovam o atraso na descarga.

Além disso, afirma que qualquer eventual atraso foi causado pelo próprio recorrido, que não cumpriu os prazos de agendamento, e que, portanto, não deve ser responsabilizada por indenizações de estadia.

Pois bem, pelos documentos anexados nos autos, em especial à “Carta Frete” (id. 214390755), restou
incontroverso
que as partes celebraram contrato de prestação de serviço de transporte.

Desse modo, o
cerne
cinge-se na possibilidade de cobrança de diárias, referentes à estadia do veículo no estabelecimento da parte reclamada quando da descarga da mercadoria transportada pelo recorrido.

A recorrente alega que a operação de descarga transcorreu normalmente e sem atrasos, não havendo nenhuma espera indenizável.

Contudo, consta nos autos documento que
comprova
que a carga transportada chegou ao local de destino, Pouso Alegre/MG, na data de
10/05/2022
,
iniciando-se a descarga da mercadoria
às
06h:35min
, com término em
17/05/2022
, às
10h:03min
(id. 214388028).

Desse modo, a despeito de a recorrente alegar que não houve atraso no descarregamento da carga transportada,
restou comprovado o lapso temporal entre o início e o término da descarga
, devendo as reclamadas responderem,
solidariamente
, pelo fato.

Ressalta-se que
o documento foi devidamente assinado pela reclamada General Mills Brasil Alimentos Ltda.
, havendo declaração de que a carga se encontrava em perfeito estado, atestando, ainda,
por cumprido o contrato de transporte
.

Com efeito,
a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º, determina que o tempo máximo para carga e descarga do veículo é de 05 (cinco) horas,
contados da chegada do veículo ao endereço de destino
.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5º e seguintes do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será c
onsiderada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

No caso, com base na legislação (Lei nº 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
50.000 Kg – §7º
), multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 2,12 – §6º
), e, usando o número de horas de espera (
171 horas e 28 minutos – §8º
), alcança-se a soma de
R$ 18.175,46 (dezoito mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE CINCO HORAS QUE DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5º E 8º DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015
. CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002226-77.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juiz Helder Luís Henrique Taguchi - J. 04.06.2019) (grifei).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007, ART. 11, §5º E 6º. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. DEVER DE INDENIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.103/2015
. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001224-11.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Álvaro Rodrigues Junior - J. 04.02.2020) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do reclamante, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado, aguardando carregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA.
DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESTINATÁRIA FINAL DA CARGA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º-A, §2º DA LEI 11.422/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATRASO NO CARREGAMENTO DA CARGA COMPROVADO. SUPERIOR AO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA CARREGAMENTO DA MERCADORIA QUE DEVE SER PAGO AO AUTOR. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, §5º, DA LEI 11.442/2007. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES
. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001561-14.2020.8.16.0139 - Prudentópolis -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ -

J. 20.09.2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
mantendo, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024